Tribunal: TJMMG
Processo: 2001033-03.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO - TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES QUE AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda.
- O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo.
- Sentença de primeiro grau mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001033-03.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 25/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DISCIPLINAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – REINTEGRAÇÃO – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES QUE AFETAM A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – INEXISTÊNCIA DE NULIDADES, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, sendo esgotadas as vias recursais, sem êxito na demanda. - O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. - Sentença de primeiro grau mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Emerson Emídio – ex-Cb PM – e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Emerson Emídio, ex-Cb PM, visando a sua reintegração, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o ex-militar foi submetido a um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 119.851/2017, por ter, em tese, conforme foi apurado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 116.440/16, cometido transgressão disciplinar de natureza grave, tipificada no art. 13, inciso III, c/c art. 64, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressai dos autos que, no dia 02/08/2016, o militar, ora autor, ter-se-ia apropriado, indevidamente, de uma pistola Imbel, calibre 40, n. EKA25389, da 8ª Cia do 34º BPM. No dia seguinte, teria colocado a arma em questão em uma caixa de areia na intendência da sua unidade e chamado alguns militares para conversar, quando, momentos depois, teria mostrado um objeto dentro da caixa de areia para os seus colegas, sendo constatado que se tratava da arma extraviada. Todas estas ações teriam sido gravadas pelo sistema de monitoramento de câmeras existente no interior da intendência da 8ª Cia do 34º BPM. Por esses fatos, o autor teve instaurado em seu desfavor a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.440/2016. Ao término dos trabalhos, o sindicante opinou pela punição disciplinar do autor e sua submissão a PAD. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinou pela punição disciplinar do autor, pela transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso III, do CEDM. O Comandante do 34º BPM concordou com o sindicante e com o CEDMU, em relação ao cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do CEDM, mas sugeriu a abertura de PAD, nos termos do art. 64, parágrafo único, inciso II, do CEDM. Ao término do PAD de Portaria n. 119.851/2017-CPM, a CPAD, de forma unânime, opinou pela punição disciplinar do autor, nos termos do art. 13, inciso III, c/c o art. 64, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM, e demissão. O CEDMU seguiu o mesmo parecer da CPAD. O Coronel Corregedor da PMMG opinou pela demissão, nos termos do art. 74, inciso VI, do CEDM. O comandante-geral, no Evento 1 –DOC6, decidiu pela demissão do autor, em 20/03/2019. Interposto recurso ao governador do Estado, este negou-lhe provimento, em 02/08/2019, confirmando a sanção demissionária. De uma maneira sintética, alega o autor: - Ausência de condições para a aplicação da norma descrita no art. 13, inciso II, do CEDM; - A conduta praticada não se enquadra na referida previsão legal, art. 13, III, do CEDM, porque não teria, na data dos fatos, tido a intenção de subtrair a pistola, mas a teria pegado por engano. A respeito da dinâmica dos fatos, assim narrou o autor, baseando-se nas imagens que seriam fornecidas por ele, em mídia digital – CD, a ser juntado na Secretaria, com autorização judicial. “Nas imagens que gravaram o ocorrido é possível verificar que o Sgt Bruno Warley Ferreira de Souza ao chegar à intendência, após desarmar a pistola n. EKA 25289, entregou a referida arma para a intendente que deu baixa no livro de registros, mas não recolheu a pistola do balcão. Assim sendo, não guardou a arma como deveria ter feito e evitado todo esse imbróglio. Logo em seguida, verifica-se que o autor chega à intendência para desarmar e entregar os materiais que estavam sob a sua responsabilidade. Devidamente autorizado pela intendente, entra na parte interna da intendência para verificar se foram devidamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 guardados os objetos usados no seu turno de serviço, sai e começa a desarmar a arma que estava na sua posse. Após desarmar, percebe-se que em um momento de confusão, o autor acabou pegando por engano a pistola EKA 25289. Na sequência o autor foi para o vestiário levando consigo a arma que estava em cima do balcão da intendência, lá deixou o seu cinto de guarnição que estava com a arma (aberta e sem cartuchos de munição) dentro do armário e, ao sair, ainda ficou um bom tempo conversando com seus colegas”. Alega o autor que não teria ficado com a posse da arma, não tendo saído da Cia com ela; que a arma teria ficado, por engano, em seu coldre, no seu cinto de guarnição, dentro do armário trancado no vestiário da Cia. Disse que, na manhã seguinte, quando percebeu que a arma estava no coldre do seu cinto de guarnição, teria arrumado uma forma de entregar a referida arma, mas o seu erro teria sido a forma com que procedeu à devolução da arma, tendo-a colocado na caixa de areia da intendência, como se não tivesse sido ele quem a pegou, por engano; e que agiu desta forma por medo de represálias e de ser punido, já que todos procuravam pela arma desaparecida. Afirmou que, na data do fato, havia recebido diversas ligações de sua ex-esposa, o que lhe teria causado diversos problemas emocionais; que nas imagens das câmeras, seria possível, em seu entendimento, verificar que ele não estaria concentrado no seu serviço, quando chegou para desarmar, devido ao seu estado emocional; e que isso seria confirmado pelo depoimento de uma testemunha ouvida no PAD, à fl. 157v, sendo o Cb PM Davi. Acrescentou que, em sua conduta, não havia má-fé, nem intenção de lesar o erário, além de não ter havido dolo de subtrair a arma para si; estava passando por um importuno emocional, tendo finalizado o seu turno de trabalho cansado e desatento para com o que havia de cumprir. Frisou que o ocorrido não gerou qualquer prejuízo para a Administração Militar, já que a arma não saiu da Cia e foi devolvida no dia seguinte; e que não restou demonstrada a repercussão negativa que o ato causou dentro da Corporação, pois ficou restrito aos militares lotados na 8ª Cia do 34º BPM. Alega que a sanção aplicada violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que não cometeu qualquer transgressão de natureza grave; que os documentos juntados demonstram que é um profissional exemplar, no conceito A + 50 pontos; e que não considera justo aplicar a punição mais severa para um ato não doloso, ocorrido por descuido, quando passava por um momento difícil. Ao final, o autor requereu a justiça gratuita e formulou o pedido de tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos da punição disciplinar demissionária, com a sua consequente reintegração, até o julgamento final desta demanda. O processo foi distribuído ao juiz de direito substituto da 2ª AJME, que, no Evento 14, recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O réu apresentou contestação, no Evento 33, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação, no Evento 46, ratificando os mesmos argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais, no Evento 72, e o autor, no Evento 74, apresentaram alegações finais. Em sentença proferida no Evento 80, o juiz de direito substituto da 2ª AJME, após analisar todo o acervo probatório dos autos, entendeu que os fatos narrados repercutiram negativamente no seio da tropa; que o autor só veio a devolver a arma extraviada em razão dos diversos comentários que surgiram na sua unidade, no dia seguinte; e que, de forma inapropriada, tentou se livrar da autoria da transgressão disciplinar praticada, configurando, com o seu ato, um procedimento escuso, que ensejou o pertinente enquadramento no artigo 13, inciso III, do CEDM. Disse o magistrado que, diante dos fatos, o autor não provou qualquer ilegalidade e qualquer irregularidade formal que pudesse ensejar a revisão do ato administrativo. Assim, configurada está a regularidade da punição demissionária e nenhum direito assiste ao autor. Desta forma, o magistrado julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da sentença no Evento 84, apresentando os mesmos argumentos contidos em sua inicial, para a reforma da sentença de primeiro grau, de modo que seja declarada a nulidade do PAD de Portaria n. 119.851/2017, com a consequente anulação da punição demissionária, tendo em vista que não houve a prática da transgressão de natureza grave tipificada no artigo 13, inciso III, do CEDM. Disse que a decisão violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por consequência, deve ser determinada a sua reintegração às fileiras da PMMG, com todos os direitos inerentes ao cargo que ocupava. As contrarrazões de apelação foram juntadas no Evento 89, tendo o Estado de Minas Gerais pugnado pela confirmação da sentença de primeiro grau e pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal no Evento 92. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pesa em desfavor do apelante a acusação de ter-se apropriado de uma pistola Imbel, n. EKA25389, na 8ª Cia do 34º BPM, no dia 02/08/2016, quando, por volta de 23h27min, estava saindo de serviço e havia comparecido à intendência de sua Cia PM para realizar o seu desarmamento. A Sgt Mara estava trabalhando na intendência da Cia e, ao receber a arma do Sgt Souza, deu baixa no livro que controla a distribuição dos armamentos, ocasião em que deixou esta citada arma por alguns instantes em cima do balcão, abaixo da grade da intendência. O Cb PM Emerson Emídio, após a saída do Sgt Souza, chegou à intendência para desarmar as duas armas que lhe haviam sido entregues durante o serviço. Enquanto desmuniciava uma espingarda calibre 12 em uma mesa localizada do lado de fora da intendência, olhou para o balcão e visualizou os materiais ali depositados, dentre eles, a pistola entregue instantes antes pelo Sgt Souza. Após o Cb Emídio colocar a espingarda calibre 12 no balcão, verificou que precisava pegar as colmeias para alojar as munições com as quais havia trabalhado. Juntou as colmeias e pegou também a arma que o Sgt Souza havia desarmado com a Sgt Mara, a qual ainda se encontrava em cima do balcão da intendência, e a colocou no coldre do seu cinto de guarnição e, por fim, saiu imediatamente da intendência, dirigindo-se para o vestiário onde alega que guardou esta arma em seu armário. Na sequência dos acontecimentos, após todos os militares que saíam de serviço se desarmarem, a Sgt Mara, por volta de 02 horas, conferiu o mapa-carga, quando então constatou a falta da pistola Imbel desarmada pelo Sgt Souza, momento em que a Sgt Mara pediu ao Sd Mameluque que enviasse uma mensagem ao Sgt Souza, perguntando se ele havia levado a arma para sua casa por engano. A Sgt Mara passou o serviço para o Sgt Sales, por volta das 06h30min, informando-o do desaparecimento da pistola Imbel EKA25389. Na manhã do dia seguinte aos fatos, dia 03/08/2016, mesmo sem estar de serviço, o Cb Emídio compareceu ao quartel e se dirigiu à intendência com a finalidade de simular a localização da arma de que havia se apropriado no dia anterior. Dentro da intendência, simulou um movimento para sentar-se na caixa de areia e colocou a pistola Imbel EKA25389 que havia desaparecido dentro da caixa de areia. Logo depois, chamou a atenção dos seus colegas, visando que algum deles visualizasse a arma na caixa de areia, contudo ninguém percebeu a presença da arma. Como não obtivera êxito, o próprio Cb Emídio apontou para a pistola colocada dentro da caixa de areia e avisou que a arma que tinha sido extraviada no dia anterior estava ali. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O acervo probatório dos autos converge de forma inequívoca para formar o convencimento, inclusive pelo depoimento de testemunhas e pelas imagens analisadas do circuito de monitoramento interno da intendência, sobre a materialidade e a autoria dos fatos. Ficou comprovado o cometimento, pelo apelante, de transgressão disciplinar de natureza grave, ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, trazendo repercussões negativas no seio da tropa do 34º BPM. Os fatos foram apurados em SAD. O rito próprio previsto no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares de Minas Gerais (MAPPA) foi seguido rigorosamente e, ao final, foi possível apurar a autoria e a materialidade, bem como o nexo de causalidade da transgressão disciplinar praticada pelo apelante no exercício de suas funções. O recorrente foi submetido a PAD. Ao final, o Comandante-Geral decidiu pela sanção demissionária. O governador do Estado negou provimento ao recurso interposto em segunda e última instância recursal, confirmando a demissão do recorrente das fileiras da PMMG, o que se deu em 02/08/2019. Alega a defesa do apelante que a decisão demissionária afrontou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e que não houve o cometimento de qualquer transgressão disciplinar que teria afetado a honra pessoal e o decoro da classe. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos do CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG, são matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais se a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao judiciário é vedado adentrar-se no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Com estas considerações, verifico que não há nos autos qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal a ser comprovada. O apelante e seus procuradores foram notificados para todos os atos procedimentais praticados no PAD e tiveram oportunidade de exercerem de forma plena a ampla defesa e o contraditório. O PAD observou fielmente o que está previsto na legislação específica. O ato administrativo está perfeito e acabado, não cabendo qualquer reparo. Nesses termos, atuou com o costumeiro acerto o magistrado a quo, pelo que ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator